Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARRESTO. DEFERIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil de futura sentença, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. A provável prática de fraude e vício de consentimento na contratação do consórcio demonstra o risco de o consumidor não conseguir reaver o dinheiro que investiu, conforme as regras ordinárias de experiência.
3. Demonstrado nos autos a verossimilhança do direito alegado e risco do resultado útil do processo, mostra-se necessário o arresto da quantia requerida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.